Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERMISSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO DA PENHORA AOS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ÚNICO BEM LOCALIZADO EM NOME DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Recurso inominado interposto contra sentença de extinção do processo (sem julgamento do mérito), em fase de cumprimento de sentença, em razão da não localização de bens da devedora passíveis de constrição após esgotadas as respectivas diligências (última pesquisa no SISBAJUD restou infrutífera), sem prejuízo de posterior desarquivamento.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) embora alienado fiduciariamente, o bem imóvel gerador das cotas condominiais (ora devidas) pode ter seus direitos aquisitivos penhorados; (b) alega a necessidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em razão da inadimplência contumaz da executada, que nunca pagou os débitos condominiais. Requer o prosseguimento da execução com a penhora dos direitos aquisitivos desse imóvel, o que teria sido negado por sentença.
III. É ônus do credor a informação acerca dos bens do devedor sujeitos à constrição judicial, de sorte que, na forma do artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95, não encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente.
IV. De outro viés, a execução deve ser realizada no interesse no credor (CPC, art. 797), e, por sua vez, o devedor responde com todos os seus bens (presentes e futuros) ao cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, art. 789). Além disso, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, dado que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o).
V. No caso concreto, a executada teria descumprido acordo judicial celebrado com o exequente (em 08.4.2019) à quitação do débito (ID. 30249496/97), e em razão das infrutíferas diligências via SISBAJUD e RENAJUD, o credor teria indicado imóvel gerador dos débitos condominiais (alienado fiduciariamente) à presente execução, o que não foi indeferido por sentença.
VI. O Superior Tribunal de Justiça (2a Turma, REsp 1703548 / AP, DJe DJe 14/05/2019) anota a viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010).
VII. Por seu turno, prevalece nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do e. TJDFT o entendimento (alinhado aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça) da viabilidade de constrição dos direitos aquisitivos advindos de contrato de alienação fiduciária, na forma do art. 835, XII do CPC. Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão 1136562, DJE: 21/1/2019; 2a Turma Recursal, Acórdão 1191392, DJE: 13/8/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1215437, DJE: 22/11/2019.
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, ainda que a devedora esteja inadimplente perante o credor fiduciário desde novembro de 2018 (ID. 30249706), isso não prejudica a indicação do único bem (imóvel) que seria apto a satisfazer parcela do crédito (cerca de R$ 27.883,18, das dívidas condominiais, conforme atualização de junho/2021). Impositivo, pois, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente.
IX. Desse modo, é de se reformar a sentença ora revista para efeito de constrição dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado à luz do princípio da efetividade.
X. Recursoconhecido eprovido. Sentença reformada para determinar a penhora nos termos do item IX da presente ementa. As ulteriores providências ficarão ao encargo do douto Juízo de origem. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).